Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737703-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELA OLIVEIRA ROSADO AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Michela Oliveira Rosado em face da decisão (ID 19267029) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Centro Universitário do Planalto Central Professor Apparecido dos Santos – FACIPLAC, indeferiu a tutela de urgência que tem por objeto a determinação de colação de grau da Agravante no curso de Medicina. Alega, em resumo, que tem direito à colação de grau no curso de medicina após 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato preenchida, a teor do que determina a MP 934/2020, a Portaria 383 do MEC e a Portaria 26 da Agravada. Assevera que tal direito foi concedido aos alunos no semestre passado, razão pela qual defende que deve ter tratamento isonômico. Aduz que já tem proposta de emprego, dependendo da colação de grau, que está obstada, segundo informações da Agravada, em razão da necessidade da edição de nova portaria da instituição que permita a realização do ato. Defende que é prescindível a edição de outra portaria e que o direito dela está sendo violado em razão de questões burocráticas. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a colação de grau e a expedição do certificado de conclusão do curso, necessário ao registro no Conselho Regional de Medicina. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em razão da pandemia do Covid-19, o Poder Executivo editou a Medida Provisória 934/2020, convertida na Lei no 14.040, de 18/8/2020, permitindo abreviar a duração dos cursos de Medicina, entre outros, desde que cumpridas pelos alunos as condições estabelecidas na norma. Confira-se, no particular, o disposto no art. 3o da referida lei: “Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. § 1o Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida. § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. § 3o Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar, ouvido o CNE, a lista de cursos referida no inciso II do § 2o deste artigo, nos mesmos termos previstos nesta Lei, para outros cursos superiores da área da saúde, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19.” Destaque-se que a referida lei não se limitou a reproduzir os termos da medida provisória, pois tratou das matérias expostas de forma mais aprofundada, mantendo, entretanto, a faculdade das instituições de ensino superior antecipar a conclusão dos cursos da área de saúde destacados no texto legal. A par da antecipação da conclusão do curso ser uma opção da faculdade, o que restou consignado na r. decisão agravada, a edição de lei com regulamentação mais abrangente do que a constante da medida provisória permite concluir que não é desarrazoada a intenção da instituição de ensino de condicionar futuras colações antecipadas de grau a nova portaria dela, após prévia análise da área jurídica da faculdade. Nesse contexto, não se sustenta o argumento de que a não concessão imediata à Agravante do benefício deferido aos alunos do semestre anterior representa ofensa à isonomia. Registre-se que é possível extrair das razões recursais (ID 19267029, fls. 5/7) e da transcrição da conversa mantida entre a Agravante e o Reitor da instituição de ensino (ID 19267058, fl.1) ser refutável a informação de que a Autora teria cumprido a carga horária constante da norma para conclusão antecipada do curso, eis que há horas pendentes de reconhecimento e homologação. Tal fato evidencia a necessidade de submeter a documentação juntada aos autos ao contraditório, o que ainda não ocorreu no caso em análise. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator